Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707701-59.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA APELADO: ADALBERTO GALDENCIO DE MORAIS DESPACHO Em atenção a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões pelo recorrido (id. 32374709), nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante, FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora